Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704856-25.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICSSON MAURICIO DE SOUSA FREITAS APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, X2 INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 48731470) interposto contra sentença (ID 48731467) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de desconstituição de contrato e indenizatória por danos morais proposta por ERICSSON MAURÍCIO DE SOUSA FREITAS em desfavor de BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e SOLUTION FOR LIFE BRASÍLIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o autor defende o direito à rescisão contratual por suposto erro na contratação por publicidade enganosa, pois descobriu que a contemplação no consórcio não seria imediata como prometida, mas somente 30 (trinta) dias após a finalização do grupo do consórcio. Aponta ofensa ao dever de transparência, informação e boa-fé, especialmente quanto ao esclarecimento da impossibilidade de se fixar prazo certo para a contemplação das cotas consorciais. Defende não se tratar de exclusão de consorciado ou de desistência do consórcio por culpa do consumidor, mas de resolução do contrato por defeito de informação do fornecedor e seus prepostos. Requer o recebimento do recurso no duplo eeito, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de rescisão do contrato com devolução dos valores pagos, cumulados com perdas e danos e danos materiais e morais. Apresenta, ainda, novo pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelos apelados nos IDs 48731476 e 48731477, pugnando pelo desprovimento do recurso. Intimado para apresentar documentos que demonstrem sua renda (ID 50177844), o recorrente recolheu o preparo do apelo novamente, conforme comprovante de ID 50431958. Representação processual do apelante no ID 48730551 e dos apelados nos IDs 48731414 e 48731426. Sentença publicada em 8.5.2023 (ID 48731469) e prazo final em 29.5.2023, data em que o apelo foi tempestivamente interposto. Preparo inicial do recurso comprovado no ID 48731473. É o relatório. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A pretensão de rescisão do contrato com devolução dos valores pagos, cumulados com o reconhecimento de danos morais com amparo em suposta falha no dever de informação ao consumidor não ficou demonstrada, nem o potencial dano ou risco ao resultado útil do processo. Como destacado na sentença, constou em letras destacadas em negrito da proposta de adesão assinada pelo recorrente (ID 48730553, p. 4): NÃO ASSINE SEM LER - NÃO ASSINE ESTE CONTRATO MEDIANTE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. Também foi destaque da r. sentença da lavra do ilustre Juiz de Direito, Dr. Issamu Shinozaki Filho: (...) no item 4, “a”, que “A Administradora somente garante contemplação por SORTEIO ou LANCE VENCEDOR”. (...) O “Contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”, também juntado pelo autor, é claro ao prever que “a contemplação ocorre por meio de sorteio ou lance” (artigo 59, § 1o – ID 115614347, p. 21). Passando agora aos documentos produzidos pela ré BANCORBRÁS, é possível notar a existência de áudio (ID 119402745) no qual o autor, de maneira expressa, nega que lhe tenha sido feita promessa de contemplação antecipada, afirmando ainda ter recebido os documentos e contrato pertinentes ao negócio jurídico e estar ciente de que a devolução do valor pago se daria na forma do que previsto na Lei no 11.795/2008. Também na “Ficha de atendimento” (ID 119402746), documento que registra os dados da ligação telefônica entre a BANCORBRÁS e o autor, consta a anotação da atendente de que “não houve promessa de contemplação”. (ID 48731467) Não é possível, portanto, extrair dos fatos comprovados nos autos a falta de boa-fé ou de transparência a justificar o acolhimento do pleito do apelante de sede antecipação de tutela recursal. Por tais fundamentos, ante a inexistência de demonstração da probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador